Tribunal: TJDFT
Processo: 0712818-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS, RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MONTANTE DA EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. REGIME FECHADO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo a autoria e a materialidade do crime de roubo sido comprovadas pelas versões judiciais e extrajudiciais da vítima, pelos reconhecimentos realizados pela vítima, pelas investigações feitas, que comprovaram o vínculo do Apelante com o perfil criado no aplicativo de transportes e pela versão judicial do policial, inviável absolver o réu.
2. Sendo a autoria comprovada por outros elementos de prova/informação que não os reconhecimentos extrajudiciais realizados, inviável nulificar os reconhecimentos por ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal.
3. Aplicada, na segunda fase da dosimetria, fração inferior a 1/6 (um sexto), deve ser mantida a pena intermediária fixada, eis que mais benéfico ao Apelante e o recurso é exclusivamente defensivo.
4. Não tendo sido analisada a situação econômica do réu-Apelante e tampouco apresentada fundamentação concreta para justificar a fixação do valor do dia-multa em patamar superior ao mínimo legalmente estabelecido, impõe-se a reforma da sentença para redução do valor para tal patamar.
5. Nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal, mantém-se o regime fechado para o cumprimento de pena quando a pena estabelecida é superior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.